Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-35.2015.8.11.0111
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
APELADO(S):
CONSTRUTORA JURUENA LTDA

Número do Protocolo: 131118/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA EX OFFICIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO EXECUÇÃO DA OBRA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. LUCROS CESSANTES. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. ART. 90, § 1º DO CPC/15. CORREÇÃO DO DÉBITO INADIMPLIDO. ÍNDICES DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ – APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESS NECESSÁRIA.
Distribuem-se os percentuais da sucumbência de forma diretamente relacionada ao resultado da demanda. A desistência parcial quanto ao pedido de lucros cessantes, implica em responsabilidade pelas despesas e pelos honorários de sucumbência, o que resulta em responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios de forma proporcional (CPC, Art. 90, §1º).
Com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) nas condenações impostas à Fazenda Pública.
Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária ex officio.
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
APELADO(S):
CONSTRUTORA JURUENA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MATUPÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da citada Comarca, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 622-65.2015.8.11.0111, proposta pela CONSTRUTORA JURUENA LTDA., que homologou a desistência do pedido formulado quanto aos lucros cessantes, e julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal a pagar à autora, o valor de R$ 231.508,38 (duzentos e trinta e um mil e quinhentos e oito reais e trinta e oito centavos), correspondente a 23,38% do total da obra, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação inicial.
Nas razões recursais, (fls. 117/129 – CD-Rom), o apelante defende a necessidade de submissão da sentença ao reexame obrigatório, na forma do art. 496, I, §3º, III, do CPC/15.
Insurge-se contra a condenação do ente federado, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, ao argumento de que a desistência do apelado em cobrar os lucros cessantes, não o isenta das despesas e honorários advocatícios, na forma do art. 90, caput e § 1º, do CPC/15, de modo que o apelado deve responder pela verba em relação a desistência da cobrança do valor de R$ 93.075,16 (noventa e três mil, setenta e cinco reais e dezesseis centavos).
Requer, assim, a reforma da sentença para que a pretensão seja julgada improcedente, ou a reforma para que a recorrida seja condenada ao pagamento das custa e honorários sobre o valor da desistência.
Contrarrazões a fls. 133/140 – CD-Rom, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, a fls. 09/13-TJ, manifestou-se pelo provimento parcial da apelação para retificar a sentença quanto ao pagamento de despesas e honorários incidentes sobre o valor atualizado dos lucros cessantes.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, ressalta-se que a teor da manifestação do ente municipal quanto a subsunção da sentença recorrida à remessa oficial, razão lhe assiste, haja vista que quando a causa for julgada em desfavor da Fazenda Pública, cumprirá ao juiz sentenciante, de ofício, determinar a subida dos autos ao Tribunal, mesmo se a Fazenda sucumbente não interpuser recurso, e a sentença contrária à Fazenda Pública não estiver lastreada num dos fundamentos dos §§ 3º e 4º do art. 496 do CPC/15.
Ultrapassado esse ponto, tem-se que na origem foi proposta ação ordinária de cobrança pela Construtora Juruena/MT, objetivando o recebimento pelos serviços prestados ao município de Matupá, em relação ao processo licitatório – Tomada de Preços n. 005/2011, quanto a execução de 23,38% do total da obra contratada - Ponte de Estrutura Mista sobre o rio Braço Norte-, além de danos emergentes e lucros cessantes.
Consta dos autos que o Município de Matupá firmou o convênio nº 737350/2010, com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, por meio da Superintendência Regional do Estado de Mato Grosso, objetivando a construção de Ponte de Estrutura Mista sobre o rio Braço Norte, no assentamento Braço Sul.
Em decorrência do convênio assinado, o poder público municipal realizou processo licitatório Tomada de Preço nº 005/2011, objetivando a construção da referida ponte onde a empresa apelada sagrou-se vencedora do certame que originou o contrato de obra de engenharia nº 078/2011, firmado em 06/05/2010, para edificação da obra no valor total de R$ 990.161,58 (novecentos e noventa mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos).
Ocorre que, após o início da construção, o INCRA rescindiu o convênio sem repassar o valor para o município, referente à primeira medição da obra, e este, por sua vez, por meio do Ofício n. 476-1/GP/2013, rescindiu o contrato com a empresa apelada, o que levou ao inadimplemento da parte executada, e ao ajuizamento da ação originária.
O juízo a quo acolheu em parte a pretensão inicial e condenou o Município ao pagamento correspondente a 23,38% do total da obra executada, corrigidos monetariamente. Eis o édito judicial no ponto, vejamos:
“ [...] Com efeito, os autos versam apenas com relação a cobrança do inadimplemento contratual referente ao valor de R$ 231.508,38 (duzentos e trinta e um mil e quinhentos e oito reais e trinta e oito centavos), que corresponde a 23,38% do total da obra.
Neste ponto, indubitável que a conduta do requerido caracterizou reconhecimento do pedido inicial, pelo que é medida de rigor a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea ‘a’, do CPC.
[...]
Isto posto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, A DESISTÊNCIA em relação ao pedido formulado pela parte requerente referente aos lucros cessantes no valor de R$ 93.075,18, referente a 9,40% do total da obra, bem como JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 231.508,38 (duzentos e trinta e um mil e quinhentos e oito reais e trinta e oito centavos), correspondente a 23,38% do total da obra, corrigidos [...]”
Inconformado, apela o Município de Matupá.
Diz que a União Federal, por intermédio do INCRA, é a responsável pela paralisação da obra e pelo inadimplemento da parte executada e deveriam ser o responsável pelo pagamento, além disso, contesta o valor constante da planilha de serviços executados. Por fim, questiona a condenação exclusiva do ente nos honorários advocatícios de sucumbência, ao argumento de que no caso de renúncia ou desistência parcial do pedido, os honorários devem ser distribuídos entre as partes.
Parcial razão lhe assiste, apenas, quanto à proporcionalidade da condenação pelas despesas e na verba honorária, já que em relação à importância de R$ 231.508,38 (duzentos e trinta e um mil, quinhentos e oito reais e trinta e oito centavos) cobrados pela execução de 23,38% do total da obra, foi expressamente reconhecida pelo apelante, em sua defesa.
Deveras, o ente municipal reconheceu o vínculo contratual e asseverou que inadimplemento do contrato teria sido motivado pela ausência do repasse pelo INCRA, pelo fato da rescisão do Convênio nº 737350/2010, firmado com a autarquia federal, questionando apenas os lucros cessantes, que alega, não estariam comprovados.
Logo, no sistema jurídico-vigente a manifestação do réu concordando com os termos da dívida executada, ou seja, reconhecendo o inadimplemento da obrigação, equivale ao reconhecimento do pedido, o que se verificou quanto a parcela referente ao percentual da obra executada.
Por sua vez, o autor desistiu da parcela referente aos lucros cessantes.
Assim sendo, havendo desistência de parte do pedido pelo autor, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parte que se desistiu, como estabelece o §1º do art. 90 do CPC/15, in litteris:
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
§ 1° Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

Nesse diapasão, devem ser distribuídos proporcionalmente os ônus sucumbenciais, devendo, para tanto, ser sopesado o decaimento de cada parte.
Dentro desse contexto, tendo a autora formulado o pagamento pelos serviços prestados referente a 23,38% do total da obra e dos danos emergentes e lucros cessantes, havendo desistência quanto a este, entendo que as partes devem arcar cada qual com pagamento das custas por metade, considerando a sucumbência recíproca.
Todavia, sendo o município isento, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC, e nos termos do artigo 4º, § único, do Provimento 27/04-CM, afasta-se a condenação.
Por outro lado, em relação ao arbitramento da verba honorária, deve ser levado em consideração o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, § 2º).
Além disso, como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado quanto sucumbente a Fazenda Pública, os percentuais previstos no §3º do art. 85 do CPC/15[1], para as hipóteses em que existe sentença de eficácia condenatória.
Assim sendo, condeno a Fazenda ao pagamento do percentual de 8% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º, II, do CPC/15. Por sua vez, a apelada, responderá pelo percentual de 10%, incidente sobre o valor dos lucros cessantes ao qual renunciou, na forma do §2º, do art. 85 do citado Códex.
Nesse sentido, colaciono precedente:
PELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Distribuem-se os percentuais da sucumbência de forma diretamente relacionada ao resultado da demanda. Caso concreto em que a distribuição dos ônus sucumbenciais levou em consideração o pedido de desistência de parte dos pleitos formulados pela autora, o que resulta em responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios de forma proporcional (CPC, Art. 90, §1º). 2. A verba honorária deve ser arbitrada, de acordo com os ditames do artigo 85, § 2º, do CPC, mas também em patamar condizente com o exercício da atividade profissional da advocacia. In casu, cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do procurador da parte autora, pois o valor arbitrado encontra-se em dissonância com os padrões adotados por esta colenda Câmara em ações semelhantes. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70078630910, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em: 28-08-2018)
Remessa Necessária.
A sentença sob reexame determinou que o valor de R$ 231.508,38 (duzentos e trinta e um mil e quinhentos e oito reais e trinta e oito centavos), correspondente a 23,38% do total da obra, seriam corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação inicial.
Todavia, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação imposta.
No que diz respeito às condenações de natureza administrativa em geral, assim definiu a Corte Superior, in litteris:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso de apelação do MUNICIPIO DE MATUPÁ, para reformar em parte a sentença a quo a fim de redistribuir o ônus da sucumbência, de modo a condenar a Fazenda Municipal ao pagamento do percentual de 8% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º, II, do CPC/15. Por sua vez, a apelada, responderá pelo percentual de 10%, incidente sobre o valor dos lucros cessantes ao qual renunciou, na forma do §2º, do art. 85 do citado Códex, e, em remessa necessária, RETIFICO a sentença para determinar que o valor de R$ 231.508,38 (duzentos e trinta e um mil e quinhentos e oito reais e trinta e oito centavos), deverá ser corrigido na forma do Tema 905, para as condenações de natureza administrativa em geral.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 85 (omissis)
[...]
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.